Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708668-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOINA PEREIRA DE FREITAS, JONAS ALVES DOS SANTOS, JONAS LACERDA COSTA, JORGE CAVALCANTE, JORGE GOMES DOS REIS, JORGE LUIS DE SOUZA, JORGE TIBERIO DO NASCIMENTO, JOSAFA PEREIRA LIMA, JOSCELINO VAZ GOMES, JOSCELITO SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela executada JOINA PEREIRA DE FREITAS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença proposta em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL (Processo no 0710535-52.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 225145068 – autos originários), verbis: Trata-se de IMPUGNAÇÃO ofertada pelos Executados, ao ID no 222888673, em face do pedido executivo apresentado pelo DISTRITO FEDERAL, que pleiteia o recebimento de valores relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais. Os Executados defendem que lhes foi concedida a gratuidade de Justiça em sede de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça - STJ (ID ́s no 213437350 - págs. 109/113, e 222888674). Requerem, assim, o arquivamento do feito. Resposta à insurgência apresentada ao ID no 223788144. É o breve relatório. DECIDO. De início, destaco que insurgência apresentada pelos Executados não merece acolhimento. Compulsando os autos, verifico que, de fato, foi concedida a gratuidade de Justiça aos Executados em sede recursal. Todavia, restou consignado no voto do Ministro Relator que beneplácito teria efeitos ex nunc. Vejamos. ID no 213437350 - págs. 109/113 "Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou complementação do que já decidido. DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita com efeitos ex nunc,não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente praticados. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. É como voto." Com efeito, os valores dos honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em momento anterior ao pronunciamento suso indicado, qual seja a Sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva (ID no 132339007). Desta forma, a exigência da verba honorária permanece hígida. Não é outro o entendimento deste Tribunal, senão vejamos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA E CONCEDIDA APÓS A SENTENÇA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS “EX NUNC”. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCIDA NA DEMANDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. A gratuidade de justiça requerida e concedida depois da prolação da sentença não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil. II. A gratuidade de justiça produz efeito desde a data em que é deduzida e por isso,quando pleiteada depois da sentença condenatória, não projeta efeitos retroativos de maneira a suprimir responsabilidades processuais consolidadas. III. De acordo com o princípio da sucumbência, consagrado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a condenação ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor está calcada no fato objetivo da derrota processual. IV. O princípio da causalidade não é aplicável indistintamente quando se revela cabível e adequada a aplicação da regra geral fundada no princípio da sucumbência. V. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1911624, 0718184-09.2019.8.07.0007, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 12/10/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. FUNÇÃO SOCIAL. MELHOR POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1.Considerando que os apelantes são idosos, possuem a guarda dos netos, diversos descontos das parcelas decorrentes de empréstimos, além de que suas contas bancárias demonstram saldos negativos ou mínimos, excepcionalmente, é possível o deferimento da gratuidade de justiça recursal, ressaltando-se que, ante o efeito ex nunc da sua concessão, permanecem exigíveis os consectários de sucumbência registrados na sentença. 2. A ação de reintegração de posse reclama que o autor demonstre a sua posse, a turbação ou esbulho e a data da sua ocorrência (art. 1.210, CC c/c arts. 560 e 561, CPC). 3. Diante do impasse instaurado, o pleito de reintegração deve ser garantido à parte que demonstre o exercício da melhor posse. 4. Assim, à míngua da comprovação do fato constitutivo do direito, ônus que lhe é imputado pelo art. 373, I, do CPC, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. 5. Em atenção ao art. 8o do CPC, ao art. 85, § 8o e os critérios definidos no § 2o do mesmo artigo, o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido, de ofício, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC, uma vez que que remunera adequadamente o profissional que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1952227, 0703279-16.2021.8.07.0011, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. DEFERIMENTO. EFEITOS EX-NUNC. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. DÍVIDAS CONDOMINIAIS COMPROVADAS. JUROS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. TERMO INICIAL PREVISTO NO ARTIGO 1336, §1o, CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Da gratuidade de justiça. Da documentação apresentada consta que o espólio, ora apelante, não dispõe, no momento, de condições para arcar com as despesas do processo em razão das inscrições na dívida ativa e dos processos de execução em seu desfavor. 1.1. Diante da formulação do pedido de gratuidade de justiça apenas nesta esfera recursal, o deferimento possui efeito ex nunc, não retroagindo para isentar o recorrente das custas e honorários advocatícios fixados na sentença. 2. Preliminar de inépcia da inicial. O valor da causa não deve contemplar apenas a quantia relativa às parcelas vencidas, mas também o correspondente a uma prestação anual das prestações vincendas, o que foi observado na petição inicial, razão pela qual rejeito a preliminar arguida de inépcia da petição inicial. 3. Mérito. Incabível a pretensão do recorrente, de chamar ao feito o herdeiro que está na posse do imóvel ou mesmo de produzir provas para comprovar suas alegações, pois diante da constatação de que o espólio ainda detém a propriedade do bem, é de sua responsabilidade, perante o condomínio, o pagamento das taxas condominiais vencidas ou vincendas, até que os bens sejam efetivamente partilhados. 4. O artigo 1.336 do Código Civil, em §1o, estipula otermo inicial para a incidência dosjurosdamorae da multa convencional. Logo, não depende de qualquer ato do credor, como interpelação oucitação, pois decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado. Assim, o devedor condominial se encontra emmoradesde o vencimento de cada parcela (mora ex re). 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para deferir a gratuidade de justiça à parte apelante, com efeitos ex nunc. (Acórdão 1934940, 0730230-09.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO EXECUTADO. EFEITOS EX NUNC. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.A concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas anteriormente. Precedentes STJ. 2.Na espécie, verifica-se que não foi atribuído efeito retroativo a gratuidade de justiça, deferida após a fixação dos honorários advocatícios no importe de 10% no momento de recebimento da execução, e que a referida verba não restou suspensa, inclusive porque expressamente consignado em sentença, mantida em grau recursal, que os honorários advocatícios já estavam incluídos no valor pago, o que se constata na planilha apresentada pelo exequente. 2.1. Portanto, conclui-se que o acórdão apenas suspendeu a exigibilidade da parcela dos honorários advocatícios majorada em 1%, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme art. 85 §11 do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1910934, 0700776-16.2024.8.07.9000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) Isto posto, não há que se falar em execução indevida de valores, nem de arquivamento do feito, de forma que a insurgência apresentada pelos Executados não merece acolhimento. DISPOSTIVO Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ofertada ao ID no 222888673.Vistos. Não cumprida a obrigação no prazo estipulado, fixo a multa de 10% (dez por cento), sobre o montante atualizado, nos termos do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil (CPC), bem assim honorários advocatícios em 10% (dez por cento). A exigibilidade destas, contudo, resta suspensa em razão da gratuidade de Justiça concedida em grau recursal. Destaco, por oportuno, que a exigibilidade da verba honorária principal permanece hígida. À parte Exequente para juntar planilha atualizada do débito e indicar bens à penhora, no prazo de 30 (trinta) dias. Tratando-se de pedido de BACENJUD, nos termos do art. 854 do CPC, deverá ser indicado o nome, o CPF de cada executado. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 69614693), a agravante alega que, em face da ausência de recurso da parte adversa à época em que foi deferida a gratuidade, operou-se a preclusão da matéria, não podendo o juízo de primeiro grau desconsiderar tal decisão. Cita o artigo 505 do CPC e jurisprudência do STJ para embasar a tese de preclusão pro judicato. Argumenta que, embora os efeitos da concessão da gratuidade sejam ex nunc, a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios é um efeito futuro, abrangido pela gratuidade enquanto perdurar a hipossuficiência, conforme o artigo 98, § 3o, do CPC. Assevera que não se busca a retroatividade dos efeitos da gratuidade, mas sim a suspensão da exigibilidade de obrigação futura. Quanto ao efeito suspensivo ao recurso, argumenta a probabilidade do direito, consubstanciada na decisão preclusa do STJ que concedeu a gratuidade, e o perigo de dano irreparável, decorrente do bloqueio judicial de valores essenciais para o tratamento médico, por ser portadora de câncer. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência e do efeito suspensivo, determinando que sejam levantados os bloqueios ocorridos nas contas dos recorrentes e que a execução permaneça suspensa até o fim do julgamento deste recurso. No mérito, requer a reforma de decisão para que seja reconhecido anterior deferimento da gratuidade pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo seus efeitos com a suspensao da exigibilidade da condenação. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo, conforme o artigo 99, § 1o, do CPC. Assim, é possível sua concessão à parte executada que comprove estar em situação econômico-financeira que a impeça de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. No entanto, seus efeitos não são retroativos, de forma que sua concessão neste momento não elimina a obrigação de pagar os honorários já estabelecidos. Isso significa que o deferimento da gratuidade de justiça não produz efeitos retroativos (ex tunc), mas apenas a partir de sua concessão (ex nunc), isentando a parte dos encargos processuais a partir da data em que o benefício foi concedido. Nesse sentido (grifei): APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 10, DO CPC. INCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS “EX NUNC”. 1. O § 10 do art. 85 do CPC dispõe que nos “casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”. 2. Não houve desistência do feito executivo por parte da exequente, mas sim a perda superveniente do objeto da execução. Portanto, aplicável o princípio da causalidade, o qual determina que aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas decorrentes. 3. In casu, denota-se que a execução promovida pela exequente se deu em razão do inadimplemento contratual do executado/apelante, cuja inadimplência remonta a momento anterior ao ajuizamento de ação de rescisão contratual, por meio da qual as partes foram restituídas ao estado original. 4. Em que pese a conclusão alcançada no Tema 1076 do STJ, o decido pela Corte Superior não pode estar em desarmonia com os princípios e as regras estabelecidos no atual CPC. No momento da fixação dos honorários sucumbenciais, deve o magistrado considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC. A respeito da questão, o Pretório Excelso reconheceu a existência de repercussão geral no Tema 1255 STF. Considerando as particularidades do caso e a discussão ainda existente no Tema 1255 do STF, na hipótese se mostra adequada a aplicação do §8o do art. 85 do CPC, com os critérios definidos no §2o do mesmo dispositivo, e com observação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. O pedido de gratuidade de gratuidade de justiça pode ser apreciado em qualquer fase processual, limitando-se os seus efeitos aos atos processuais relacionados ao momento do pedido em diante, não se admitindo sua retroatividade. Ou seja, o deferimento do beneplácito da gratuidade de justiça não gera efeitos “ex tunc”, mas, tão somente, “ex nunc”; eximindo a parte dos encargos processuais a partir da data em que foi agraciado com o benefício. Precedentes. 6. Gratuidade de justiça concedida. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1888330, 0713194-90.2019.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO DEVEDOR EM FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC. EFICÁCIA QUE NÃO RETROAGE PARA ALCANÇAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTOS DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (art. 99, § 1o, CPC), e, portanto, é compatível sua concessão à parte executada que esteja em situação de hipossuficiência que a incapacite de pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 1.1. Entretanto, não possui eficácia retroativa, motivo pelo qual inapta a servir de fundamento para sobrestar a exigibilidade de honorários de sucumbência reclamados pelo credor em procedimento de cumprimento de sentença instaurado para compelir o devedor a pagar a verba honorária fixada em sentença já transitada em julgado. 2. As razões apresentadas não se mostram suficientes para aplicação da situação excepcional, sobretudo por não ter havido nenhuma manifestação da parte quanto à reiteração de seu pedido de concessão de gratuidade de justiça, apesar das diversas oportunidades que teve no decurso do processo. 2.1. Em especial, após a prolação da sentença, na qual foi condenada ao pagamento dos honorários e se manteve inerte. A sentença transitou em julgado e, após apresentação do pedido de execução dos honorários sucumbenciais, a agravante trouxe pedido nos autos para requerer efeitos retroativos à concessão da gratuidade de justiça com a finalidade principal de suspender a execução dos honorários sucumbenciais. Incabível, portanto, aplicação da concessão excepcional observada nas razões recursais da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1861071, 0703402-42.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.) No caso dos autos, observa-se que o pedido apenas foi deferido em sede de recurso especial, não havendo pedido de concessão de gratuidade em momento anterior. Desse modo, os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados antes do pronunciamento mencionado, ou seja, na Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva. Assim, por não ter a gratuidade da justiça eficácia retroativa, não pode ser utilizada como fundamento para suspender a exigibilidade dos honorários de sucumbência pleiteados pelo credor em procedimento de cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator